Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-59.2024.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-59.2024.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA - CPF: 118.426.181-48 (RECORRENTE), WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 073.297.371-60 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DOUGLAS OSWALDO PRADO LIMA - CPF: 596.297.702-53 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO ARCENA DA SILVA - CPF: 042.643.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA NUNES - CPF: 966.266.661-34 (ASSISTENTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 831.435.051-68 (ASSISTENTE), LAERCIO MARIA DE SOUZA MENACHO - CPF: 000.426.931-44 (ASSISTENTE), LUCAS DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 095.631.531-38 (ASSISTENTE), PAULA EDUARDA CEBALHO SILVA - CPF: 061.639.361-08 (VÍTIMA), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), SERGIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 868.033.281-04 (ASSISTENTE), FABRICIO GARCIA HENRIQUES - CPF: 110.371.877-09 (ASSISTENTE), KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA - CPF: 118.426.181-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 073.297.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DEFENSIVA E ANULOU EM PARTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DE DECISÃO ANTERIORMENTE ANULADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E ART. 413, §1º, DO CPP. NULIDADE DECLARADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente ao Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, CP). O crime envolveu golpes de faca e pedradas contra vítima de 16 anos.

II. Questão em discussão

2.

A questão preliminar consiste em verificar se a decisão de pronúncia padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação concreta acerca das qualificadoras. Acaso superada a preliminar, é requerido o decote das qualificadoras e a suspensão do processo desmembrado em relação ao corréu.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia, embora encerre juízo de admissibilidade da acusação, exige fundamentação concreta sobre a materialidade, indícios de autoria e, obrigatoriamente, a especificação das qualificadoras (art. 413, §1º, do CPP).

4.

É nula a decisão que se limita a manter os tipos penais derivados de forma genérica, sem indicar os elementos fáticos e probatórios que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença.

5.

Configura grave vício e desrespeito à autoridade das decisões colegiadas a reiteração literal de trechos já declarados nulos por este Tribunal em acórdão anterior, bem como o descumprimento injustificado de prazo fixado para réu preso.

6.

A ausência de delimitação do contexto fático das qualificadoras inviabiliza a adequada quesitação aos jurados e cerceia o direito de defesa, que fica sem o delineamento preciso da acusação para o plenário.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença de pronúncia, restando prejudicado o julgamento do mérito
.

Tese de julgamento:

"1.

A decisão de pronúncia deve especificar as qualificadoras, indicando concretamente os elementos fáticos que as sustentam, sob pena de nulidade por violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF).

2.

A reiteração de fundamentação genérica anteriormente anulada pelo Tribunal, aliada ao descumprimento de prazos processuais para réu preso, impõe a cassação da decisão e comunicação aos órgãos de correição."

__________________

Dispositivos legais citados:
CF/88, art. 93, IX; CPP, arts. 413, §1º, 482 e 589.

Jurisprudência relevante:
STJ, HC 296.381/SP; TJMT, N.U 0001259-40.2015.8.11.0093.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000304-59.2024.8.11.0098, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121
, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 338399448, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta
da r. sentença de pronúncia por suposta
ausência de fundamentação
, ao argumento de

que o magistrado sentenciante limitou-se a mencionar as qualificadoras sem demonstrar, de forma concreta e motivada, a presença dos elementos que caracterizam cada uma delas, em evidente violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal.

No mérito
, pede o
decote dos tipos penais derivados
, por reputá-los manifestamente improcedentes, bem como a suspensão do processo n.º 1000855-05.2025.8.11.0098, desmembrado em relação ao corréu
Wueverton Francisco da Silva
, até o julgamento do presente recurso, uma vez que a possibilidade da decisão de pronúncia ser declarada nula em toda a sua extensão também aproveita ao acusado.

Contrarrazões são vistas no
ID 338399852, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme pronunciamento de ID 338399854.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso em sentido estrito, nos termos do parecer de ID 345300387.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 338399440), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos processuais eletrônicos que o ora recorrente
KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA
foi denunciado como incurso nas penas do
121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
porque, durante a madrugada do dia
21 de abril de 2024
, na Rua das Camélias,
Camélias em frente a residência de n.º 6, bairro Residencial Primavera, na comarca de Porto Esperidião/MT, juntamente com seu comparsa
Wueverton Francisco da Silva
, por
motivo torpe
, com
emprego de meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ceifou a vida de
Paula Eduarda Cebalho Silva
, de apenas 16 anos, desferindo golpes de faca por todo seu corpo, além de golpes com pedras e tijolos na região da cabeça.

Consoante restou apurado, alguns dias antes dos fatos, os acusados chegaram ao município de Porto Esperidião/MT em um veículo VW/Voyage, de cor branca e placa NJV6D31, passando a utilizar a residência de
Lucas dos Santos Justiniano
como local de pernoite.

Consta, ademais, que na data de
20 de abril de 2024
, por volta das 23h58min, a vítima deslocou-se à referida urbe a pedido dos suspeitos, sendo transportada exatamente pelo mesmo automóvel; e, na ocasião, a localização exata do ponto de encontro e destino final havia sido enviada previamente pelos próprios denunciados ao aparelho celular do motorista do veículo.

Ato contínuo, ao alcançarem o local pactuado, os denunciados embarcaram no automóvel e direcionaram o condutor para outro endereço. Consoante os registros das câmeras de monitoramento da região, a última movimentação do veículo ocorreu à 00h15min, momento em que transitou em frente à Sorveteria Arco Íris, convergiu à direita no cruzamento com a Rua Romão Franco e, logo após, seguiu até a interseção com a Rua Marechal Cândido Rondon.

Depreende-se dos autos que a empreitada letal já se encontrava premeditada desde a partida da ofendida da cidade de Cáceres em direção a Porto Esperidião. Segundo o apurado, horas antes da consumação do homicídio, o denunciado
KAYK ALESSANDRO
atendeu a uma chamada telefônica contendo a ordem expressa para executar a adolescente, diretriz que foi imediatamente repassada ao comparsa.

Nesse panorama, o automóvel desembarcou a vítima e os acusados em um local ermo. Passando a caminhar a esmo na companhia dos denunciados — situação que infundiu em
Paula
uma falsa sensação de segurança —, a ofendida foi atacada de inopino mediante golpes de arma branca, com recurso que lhe suprimiu qualquer possibilidade de defesa. Salienta-se que, após as primeiras facadas, a adolescente tentou empreender fuga, contudo, foi alcançada e violentamente golpeada na região craniana com pedras e tijolos. Com o nítido propósito de garantir a fatalidade, os agressores ainda desferiram múltiplas facadas por toda a extensão de seu corpo (
vide
ID 281257381).

Ofertada a denúncia nesses termos e encerrada a fase do
judicium accusationis
, o ora recorrente restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV

do Código Penal
;
contexto em que, agora, insurge-se perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Consoante relatado, a i. Defesa inaugura suas razões recursais arguindo a
nulidade absoluta da sentença de pronúncia
sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau não teve o cuidado de apontar suficientemente quais seriam os elementos probatórios indicativos da provável incidência dos tipos penais derivados correlatos ao homicídio –
motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

E, deveras,
razão lhe assiste
.

Conforme exige o art. 413, §1º, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os
indícios suficientes
de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso, bem como
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena que possam incidir.

A utilização do verbo "especificar" pelo legislador não foi aleatória ou desprovida de significado jurídico. Especificar significa individualizar, particularizar, detalhar, discriminar as características específicas de algo. Não basta, portanto, que o magistrado simplesmente mencione as qualificadoras reconhecidas, fazendo referência aos incisos do §2º do artigo 121 do Código Penal. É imprescindível que indique,
de forma concreta e específica
,
quais são os elementos fáticos e probatórios que justificam a manutenção de cada qualificadora
para submissão ao Conselho de Sentença.

Outrossim, não se olvida que a
motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que
a parte tenha
plena compreensão da razões de decidir
que fundaram a prestação jurisdicional
, pois o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, bastando que, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível
compreender os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas
.

Tal raciocínio decorre do fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
).

De todo modo, a
exigência de fundamentação concreta
em todas as decisões do Poder Judiciário, vista nos termos do inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade,
da qual não se furta qualquer ato resultante da prestação jurisdicional – inclusive, a decisão de pronúncia.

Nessa ordem de ideias, muito embora seja vedado ao magistrado, na atual fase processual, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é
imprescindível a indicação dos motivos concretos

que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria,
bem como acerca das circunstâncias que qualificam o delito, descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

Fixadas tais premissas, verifica-se que, assim como já havia feito na decisão anteriormente submetida a esta Corte Revisora, o MM. Juiz singular
novamente não cuidou em ponderar especificamente as minúcias do caso concreto que levaram-no a concluir pela procedência dos tipos penais derivados
.

Por sinal, nem do bojo da r. decisão é possível extrair mínimos indícios que justificassem a procedência das qualificadoras, e, ao final, assim delimitou suas razões de decidir nesse ponto,
in verbis:

“No que tange as qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, mantenho-as, por não se demonstrar patentemente descabida, eis porque compreendo conveniente remeter as qualificadoras sub judice à apreciação do Colegiado Popular, que irá concluir a sua ocorrência ou não.” sic
ID 338399430.

Mas não é só. Este eg. Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em
02 de julho de 2025
,
já havia anulado a primeira decisão de pronúncia
(ID 297626875) justamente por reconhecer a existência de dois vícios insanáveis:
(i)
excesso de linguagem ao tratar dos indícios de autoria, com adoção de linguagem condenatória e conclusiva que extrapolou os limites do juízo de admissibilidade da acusação; e
(ii)

ausência de fundamentação acerca das qualificadoras
, porquanto à época o magistrado já havia se limitado a afirmá-las presentes, de forma genérica e superficial, sem apontar concretamente um único elemento fático capaz de sustentar a proposição acusatória.

O acórdão anulatório foi expresso ao consignar que
"a ausência de fundamentação específica na r. decisão de pronúncia quanto às qualificadoras viola o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 413, §1º, do CPP, tornando-a nula"
,
determinando que outra decisão fosse proferida, devidamente fundamentada e sem excesso de linguagem,
no prazo máximo de 10 (dez) dias
, haja vista tratar-se de processo com réu preso
.

A determinação deste Sodalício foi clara, objetiva e inequívoca: caberia ao magistrado titular da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT proferir nova decisão de pronúncia,
devidamente fundamentada

quanto à presença (ou não) das qualificadoras
, indicando concretamente os elementos fáticos e probatórios que justificassem a manutenção ou exclusão de cada uma delas, tudo no prazo de 10 (dez) dias.

Contudo, da análise acurada da segunda decisão de pronúncia (ID 338399430), verifica-se que o Juízo
a quo
não apenas descumpriu o prazo para prolação de novo
decisum
, uma vez que a primeira decisão foi anulada em
02 de julho de 2025
e a segunda decisão somente foi proferida em
11 de setembro de 2025
, ou seja,
mais de 4 (quatro) meses após a determinação deste Tribunal
, quando o prazo estabelecido era de apenas 10 (dez) dias;
como também desobedeceu a determinação colegiada quanto ao conteúdo da decisão.

Ou seja, quando finalmente proferiu a segunda decisão de pronúncia, após o transcurso de mais de 4 (quatro) meses do prazo determinado, o d. magistrado de primeira instância
reiterou, de forma literal,
um dos vícios que ensejou a anulação da primeira decisão
.

Com efeito, o parágrafo transcrito acima é absolutamente
idêntico

ao parágrafo constante da primeira decisão de pronúncia (ID 281257485),

que foi anulada por este Tribunal de Justiça justamente por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras. Verifica-se, portanto, que o d. Juízo
a quo
simplesmente
copiou
ipsis litteris
o trecho que trata das qualificadoras e que foi expressamente reputado desfundamentado por este Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão anulatório, não se podendo extrair sequer da análise que fez acerca da materialidade e dos indícios de autoria, eventual motivação mínima capaz de sustentar a manutenção dos tipos penais derivados.

Tal conduta revela não apenas descumprimento da determinação deste Tribunal quanto ao conteúdo da decisão e quanto ao prazo estabelecido, mas também desrespeito à função jurisdicional de segundo grau e à própria autoridade das decisões colegiadas. Quando um Tribunal anula uma decisão por vício de fundamentação e determina que outra seja proferida de forma devidamente fundamentada, em prazo determinado, espera-se que o magistrado de primeiro grau efetivamente corrija o vício apontado no prazo estabelecido, e não que simplesmente reitere, de forma literal, após o transcurso de mais de 4 (quatro) meses, a mesma fundamentação genérica que ensejou a anulação.

A reiteração do vício de ausência de fundamentação, após expressa determinação do órgão Colegiado para que fosse corrigido,
aliada ao flagrante descumprimento do prazo de 10 (dez) dias estabelecido no acórdão anulatório
, não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário. A função jurisdicional de segundo grau não pode ser esvaziada ou desprestigiada pela simples reiteração, pelo juízo de primeiro grau, dos mesmos vícios que ensejaram a anulação da decisão recorrida, muito menos após o transcurso de prazo demasiadamente superior ao determinado.

Não bastasse, ao ponderar genericamente a necessidade de manutenção dos tipos penais
derivados "por não se demonstrar patentemente descabida" sic
, sem concatenar, em raciocínio sistemático e expresso, qualquer dos elementos fático-probatórios que justificassem a submissão destes ao crivo da eg. Corte Popular, a d. autoridade judiciária de primeira instância incorreu, novamente, em
violação à determinação de fundamentação das decisões judiciais contida no art. 93, inc. IX, da CF/88
.

Não se olvida que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(STJ – HC296.381/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014). Por outro lado, não é possível extrair da sentença
,
nem mesmo de toda a sua extensão, quais são os contextos fáticos e concretos aferidos a partir das provas dos autos que levaram o d. prolator a entender pela possível presença das qualificadoras do
motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
destacando-se a necessidade de especial fundamentação em relação àquela primeira, haja vista a
natureza subjetiva
que detém, fator que expressa maior atenção em ilícito supostamente praticado em coautoria.

Logo, se apresenta
flagrante a nulidade do provimento jurisdicional monocrático
, especificamente no que concerne ao reconhecimento dos tipos penais derivados, e acaso fosse ratificada neste Juízo
ad quem
,
poderia inviabilizar até mesmo a formulação dos respectivos quesitos aos jurados
, nos termos ditados pelo art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 482.
O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato
e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único.
Os
quesitos
serão redigidos em proposições afirmativas
, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão.
Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
, do interrogatório e das alegações das partes
”.

Deveras, na atual fase processual, o d. magistrado deve apontar as qualificadoras de modo a não influenciar ou enviesar a percepção dos jurados acerca dos fatos, mas também lhe incumbe indigitar o contexto fático e discriminar minimamente as circunstâncias concretas que ensejariam a sua presença e justificariam o seu eventual reconhecimento pelo Conselho de Sentença,
inclusive para que a acusação tenha a sua atividade delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar ao seu bel prazer as razões que levaram à incidência do tipo penal derivado
, surpreendendo assim a defesa em plenário do Júri.

Sobre o tema, trago a judiciosa lição de GUILHERME NUCCI:

“Havia polêmica doutrinária e jurisprudencial acerca do conteúdo dos artigos do libelo, hoje suprimido pela Lei 11.689/2008, que diziam respeito às qualificadoras. Debatia-se se o acusador deveria, sempre, descrever, minuciosamente, o conteúdo das mesmas ou bastaria fazer menção a elas, procedendo-se à sua sustentação e fundamentação em plenário. (...).
Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo
.
O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz
. Em suma,
as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 142/143) – destaquei.

Portanto, não tendo o d. juízo
a quo
delimitado o contexto fático que o levou a manter as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP, e sequer mencionado em que consistiriam as situações concretas caracterizadoras das aludidas circunstâncias,
impõe
-se reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que outra decisão

seja proferida, considerando-se assim prejudicado os pedidos meritórios.

Em situações semelhantes, este e. Sodalício estadual não decidiu de maneira diversa,
ex vi TJMT – N.U 0001259-40.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024,
harmônico ainda à jurisprudência pátria:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DO 2º RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO GENÉRICA. NULIDADE DECRETADA EM FAVOR DOS DOIS ACUSADOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. -
É nula a decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação, quando não há em seu teor qualquer explicitação mínima dos indícios de autoria existentes nos autos e de elementos concretos a qualificar o suposto delito, devendo ser proferida outra decisão
e estendidos os efeitos da nulificação a todos os réus prejudicados.”
(TJMG- Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.020063-4/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/06/2024, publicação da súmula em 14/06/2024) – destaquei.

Por consequência, resta
prejudicada a análise do mérito recursal
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
acolho em parte a preliminar
suscitada pela i. Defesa e
declaro a NULIDADE PARCIAL da r. decisão de pronúncia
do réu
KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA
, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n.º 1000304-59.2024.811.0098, determinando-se que
outra seja proferida de forma fundamentada especificamente quanto às qualificadoras do crime de homicídio
, mas sem emissão de contundente juízo de valor, limitando-se à indicação objetiva de fatos e provas que justifiquem a conclusão exposta, com extensão dos efeitos em relação ao
corréu Wueverton Francisco da Silva, porquanto ambos foram pronunciados na mesma decisão.

Consigno, expressamente, que o novo pronunciamento judicial deve ser prolatado no
prazo máximo de 10 (dez) dias
, considerando a prioridade de tramitação de feitos com réus presos, sob pena de
configuração de desobediência à determinação deste Tribunal de Justiça.

Extraiam-se
cópias da presente decisão colegiada, bem como do
decisum
ora anulado (ID 338399430) e ainda do acórdão, bem como da anterior decisão que restou também anulada em recurso em sentido estrito interposto pelo corréu Wueverton Francisco da Silva,

e
encaminhe-se à Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT
para que
acompanhe o estrito cumprimento do prazo de 10 (dez) dias ora estabelecido
para prolação de nova decisão interlocutória parcial de pronúncia, agora devidamente fundamentada no que concerne ao reconhecimento das qualificadoras, adotando-se, ainda, as demais providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026